Tribunal: TJMT
Processo: 0003476-11.2011.8.11.0024
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003476-11.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES-MT (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (APELANTE), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

1 – Há de se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução.

2 – Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pelo
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Chapada dos Guimarães/MT, M.M.
Leonísio Salles de Abreu Júnior
na ação de Execução Fiscal nº 3476-11.2011.8.11.0024 (cód. 40957) em face de
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES,
que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA ante a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘C’ da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o juízo
a quo
deixou de arbitrar os devidos honorários sucumbenciais previsto no art. 85, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reformar da sentença para fixa os honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo magistrado
a quo
que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA ante a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘C’ da Constituição Federal.

A controvérsia recursal cinge-se quanto a ausência da fixação de honorários advocatícios pelo Magistrado.

In casu, verifica-se que as razões recursais merecem acolhimento.

De início,
cabe ressaltar que, somente tem se admitido a fixação de honorários de sucumbência, em
exceção de pré-executividade, caso a execução seja
extinta totalmente ou em parte.

Corroborando com esse raciocínio,
o STJ
firmou entendimento, ao julgar o REsp n. 1185036/PE,
na sistemática dos recursos repetitivos
.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE.1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010). [Destaquei].

Como pode observar na sentença, a exceção de pré-executividade foi julgada totalmente procedente, reconhecendo assim a nulidade da CDA nº 133333/2011.

A Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dominante, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ
).
2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (destaquei).

Desse modo, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade, haja vista que foi ela quem ensejou a propositura da ação de execução fiscal em desfavor do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo apelante, reformando a sentença objurgada, somente no quesito dos honorários sucumbências, que determino que seja fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
nos termos do art. 85, § 8º, observado o disposto nos incisos do § 2º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020